Tribunal: TJES
Processo: 0000294-32.2023.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000294-32.2023.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARTUR LUIS ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
INCÊNDIO.
LES
ÃO
CORPORA
L
E
AMEAÇA N
O ÂMBITO D
A LEI MARIA DA PENHA.
CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA REDUZIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. JURIDICIDADE DOS CÁLCULOS DOSIMÉTRICOS.
RECURSO

CONHECIDO E
D
ES
PROVIDO.

1.
A
utoria e materialidade
restaram evidenciadas

para os crimes descritos na denúncia
através d
o
Boletim
U
nificado n
º
50718263 (fls. 04/10
do IP
),
do
teste de alcoolemia n
º
00680 (
fl
. 11
do IP
),
do Auto de Prisão em Flagrante (fl. 17 do IP)
,
das
fotografia
s
das lesões sofridas pelas v
í
timas (fls. 47/52
do IP
),
do
Boletim de Atendimento de urgência – BAU
nº 230330182
(f
l
s. 7
9
/80),
do Laudo de Exame de Local de Incêndio (fls. 88/93)
,
além da prova oral colhida na
esfera
policial
(fls. 18/27 e fls. 30/31)
e
em juízo
(mídias).

2
. No
caso,

é possível verificar que o magistrado analisou adequadamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
com base
em
dados concretos
obtidos nos autos
, valendo-se de fundamentação idônea,
precisa e pormenorizada,
atento
ainda
aos critérios de proporcionalida
de
e razoabilidade e ao princípio da individualização da pena,
devendo ser mantida a irretocável sentença por seus próprios e lídimos fundamentos.

3
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
0
0
294
-
32
.
20
2
3
.8.08.00
07

AP
ELANTE
:
ARTHUR LUIS ALVES

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
Arthur Luis Alves

e
m face da
r.
sentença

proferida

pel
o
Juízo
da 2ª Vara de Baixo Guandu
(ID
9253463
)
,
que,
nos autos da denúncia ofertada pelo
Ministério Público Estadual
,

julgou procedente
a pretensão punitiva estatal,
para

condenar o denunciado como incurso nas sanções do
art. 129,
§
13 (2x),

art. 147
,
art. 250,
caput
, §1º, II, alínea “a”, todos do Código Penal e art. 306 da Lei nº 9.503/97
,
à
s
pena
s

de
12 (doze)
ano
s, 01 (um) mês e 04 (quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, 07 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção, além do pagamento de 336 (trezentos e trinta e seis) dias-multa.

Em
suas
razões
(ID
9253479
),
a defesa:

I)

requer
a
desclassificação da
conduta descrita no art. 250, §1º, II, “a”, para a prevista no art. 163, parágrafo único, IV, ambos do CP,
já que o fogo não causou perigo comum, sendo certo que o laudo pericial não observou os requisitos do art. 173 do CPP; em caráter subsidiário, pugna pelo reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, alínea “c”, parte final, do CP, por ter o agente cometido o crime sob influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima;
II)

busca
a absolvição
do recorrente
pelo

crime do art. 129, §13, do CP,
por ausência de dolo
e de provas
, em relação à vítima
Thayane; subsidiariamente,
almeja
a desclassificação para vias de fato
(art. 21 da LCP)
;
III)

destaca
a falha na exasperação das penas-base em relação aos delitos do
art. 129,
§
13 (2x)
e
art. 147,

ambos do CP
e art. 306 da Lei nº 9.503/97,
e pugna pela redução aos patamares mínimos.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que n
o dia 30/
03/
2023, por volta das 19h30
m
, na
s

imediações da
Rua Tapajós, n
º
31,
b
airro Santa Mônica, e
da
Rua Otaviano Ferreira, n
º
215,
b
airro São José,
no Município de
Baixo Guandu, o apelante
Artur Luis Alves
, agindo de forma
livre e consciente, causou incêndio em casa habitada, expondo a perigo a vida, a integridade física e ao patrimônio de outrem, ao atear fogo em 03 (três) veículos pertencentes à
Tania Mara Stinguel Felix
,
que se propagou por sua casa e de

sua
família
(1º fato)
.

Depreende-se
que no mesmo contexto
fático
, o denunciado e a vítima Tania iniciaram uma discussão, quando Artur
a agrediu.

Nesse momento, a filha de Tania,
Thayane
Stinguel Felix
,
saiu em sua defesa, e também foi agredida pelo acusado. Em seguida, valendo-se da relação íntima de afeto, Artur ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Tania Mara
(2º fato)
.

Por fim, no mesmo dia, após cometer os crimes descritos acima, policiais militares abordaram o apelante na condução de uma motocicleta Honda Broz, com capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool, sendo constatada a quantia de 0,92 mg/l
(3º fato)
.

Deflagrada a ação penal
e
observado o princípio do devido processo legal e da ampla defesa
durante a instrução processual
,
o denunciado foi condenado às penas descritas, razão pela qual interpôs o presente
apel
o
.

Pois bem.

Inicialmente, busca
a combativa d
efesa
a
desclassificação da
conduta

descrita no art. 250, §1º, II, “a”, para a prevista no art. 163, parágrafo único, IV, ambos do CP
(dano qualificado)
,
já que o fogo não
teve o condão de
caus
ar
perigo comum.
Razão não lhe assiste.

C
omo bem destacado pelo julgador primevo, no primeiro episódio, o recorrente colocou fogo num feixe de mato embaixo d
e um veículo
pertencente à T
a
nia
, expondo a risco o
seu
patrimônio, cuja conduta amolda-se ao tipo do art.
250,
caput
, do Código Penal
.

Já
no segundo episódio, o apelante foi além, pois ateou fogo
em mais 2 veículos, que se
alastrou

pela

casa
da vítima, incorrendo n
o tipo penal descrito no

art. 250, § 1º, II, alínea
“a
”, do Código Penal.

Quanto ao ponto, o
laudo pericial
(fls. 88/93)
concluiu
que,
ainda que remota,
havia probabilidade de propagação do fogo
para propriedades vizinhas.

Em prosseguimento, com menos sorte a defesa quanto ao
reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, alínea
“c”
, parte final, do CP,
na segunda etapa do cálculo dosimétrico,
por
entender que
o
denunciado
comet
eu
o crime sob influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima.

Ness
a perspectiva
, o magistrado ressaltou que, na verdade, os crimes foram cometidos porque o apelante não aceitava se separar da vítima e, como forma de puni-la, por achar que Tania estava se relacionando com outra pessoa, ateou o fogo nos veículos
(
dois
carro
s
e
uma
motocicleta) e em sua residência, causando
danos na
parte elétrica e
a
perda dos móveis que guarneciam a casa.

Em seguida, a defesa
busca
a
absolvição
do
apelante pelo

crime do art. 129, §13, do CP
,
em relação à vítima
Thayane,
por ausência de dolo
e
por falta
de provas.

No caso, e
mbora o réu negue
as agressões, o
acervo probatório não deixa dúvidas
quanto a prática
,
seja
através dos
depoimento
s

prestados pela
s testemunhas, seja
pelas fotos
e laudo

acostad
o
s ao
caderno processual,
dando conta de que Thayane apresentava
lesões hiperemiadas em pescoço e lábio inferior,
não
sendo possível d
esclassifica
r a conduta
para vias de fato.

Em resumo,

a
utoria e materialidade

restaram evidenciadas

para os crimes descritos na denúncia
através d
o
Boletim
U
nificado n
º
50718263 (fls. 04/10
do IP
),
do
teste de alcoolemia n
º
00680 (
fl
. 11
do IP
),
do Auto de Prisão em Flagrante (fl. 17 do IP)
,
das
fotografia
s
das lesões sofridas pelas v
í
timas (fls. 47/52
do IP
),
do
Boletim de Atendimento de urgência – BAU
nº 230330182
(f
l
s. 7
9
/80),
do Laudo de Exame de Local de Incêndio (fls. 88/93)
,
além da prova oral colhida na
esfera
policial
(fls. 18/27 e fls. 30/31)
e
em juízo
(mídias).

P
or fim, quanto ao pedido de
revisão do cálculo dosimétrico
, o causídico
destaca equívoco
na exasperação das penas-base em relação aos delitos do
art. 129,
§
13 (2x)
e
art. 147,

ambos do CP
e art. 306 da Lei nº 9.503/97,
e pugna pela redução aos patamares mínimos.

Na espécie, entretanto, é possível verificar que o magistrado analisou adequadamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
com base
em
dados concretos
obtidos nos autos
, valendo-se de fundamentação idônea,
precisa e pormenorizada,
atento aos critérios de proporcionalida
de
e razoabilidade e ao princípio da individualização da pena,
devendo ser mantida a irretocável sentença por seus próprios e lídimos fundamentos.

Diante do exposto,
sem mais delongas,

C
ONHEÇO DO RECURSO E NEGO
O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

Considera-se prequestionada a matéria para todos os fins.

É como voto.